Tribunal: TJMT
Processo: 1023195-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023195-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), RONILDO MENEZES DE SOUZA - CPF: 024.652.862-18 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ANDRÉ FORTUNATO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERNANDO TELES DE MOURA - CPF: 032.627.781-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROCHA DA SILVA AGUIAR - CPF: 083.920.232-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva aponta, com base em dados concretos extraídos dos autos, a presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, no Auto de Prisão em Flagrante de n. 1003167-08.2024.8.11.0059,

converteu a prisão em flagrante do paciente
Ronildo Menezes de Souza
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n.o 11.343/2006 e 16, da Lei n.o 10.826/2003.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que a decisão possui fundamentação genérica e que o magistrado
a quo
não se atentou ao princípio da presunção da inocência, vigente no ordenamento jurídico pátrio, impondo ao requerente o cumprimento antecipado da reprimenda.

Aduz que o paciente é primário, tem residência fixa e família constituída, a indicar que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Civil, é suficiente para o caso em comento.

Pede a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 234270170)

A liminar foi indeferida (id. 234625196).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 234966188).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 237449678, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além de ressaltar os predicados pessoais do paciente, alegando que ele é primário, com residência fixa e família constituída, o que autorizaria a fixação de medidas cautelares diversas da segregação corpórea, argumenta que a prisão viola o princípio da presunção da inocência, vigente no ordenamento jurídico pátrio.

Forte em tais assertivas, aduz que a prisão preventiva deve ser revogada ou, subsidiariamente, substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi detido em 10/8/2024 pela suposta prática crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n.o 11.343/2006 e 16, da Lei n.o 10.826/2003, porquanto, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via 190, dando conta de que em um conjunto de quitinetes próximo à residência do comunicante havia intensa movimentação de pessoas e, em razão dos gritos/pedidos de socorro, o denunciante suspeitava da ocorrência de um “
Salve
” naquele local.

Consta dos autos que, em razão disso, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o endereço indicado e, quando estava nas proximidades do local, os agentes ouviram gritos de uma pessoa, dizendo:
“Ai, ai, ai. Não faz isso”
. Diante da situação, a guarnição rapidamente adentrou e visualizou cerca de 7 (sete) indivíduos, os quais perceberam a presença dos policiais e tentaram empreender fuga dali, tendo alguns deles alcançado o intento, tomando rumo ignorado.

Extrai-se que 2 (dois) deles correram para dentro de uma das quitinetes e destruíram os celulares que estavam em seu poder. Um dos rapazes foi identificado com André, pessoa conhecida no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas em Confresa/MT e o outro era o paciente, que correu para dentro do banheiro, acionou a descarga por 2 (duas) vezes na tentativa de se livrar de objetos/substâncias ilícitas e arremessou um invólucro pela janela do cômodo, que posteriormente constatou-se tratar-se de drogas. Realizada busca pessoal em André e no paciente, foram localizadas ainda 1 (uma) porção de substância análoga à maconha e 8 (oito) porções de substância análoga ao crack. Atrás do vaso sanitário do banheiro para onde o paciente correu também foram encontradas porções de drogas.

Com os outros suspeitos, identificados como Daniel e Rafael, foram localizadas 4 (quatro) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína e 1 (um) invólucro de substância análoga à maconha, além de 2 (duas) pedras pequenas de substância análoga ao crack.

Além disso, realizada a busca domiciliar, foram localizadas diversas porções de substâncias entorpecentes escondidas nos buracos dos tijolos e no pedestal da caixa d’água, bem como uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e aproximadamente R$ 870 (oitocentos e setenta) reais em espécie.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, em razão da gravidade em concreto dos crimes supostamente perpetrados e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva.

Assim, inobstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente, calcado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, exteriorizada pela apreensão de variedade de drogas em contexto que indica a atuação do paciente e dos comparsas em aplicação de “salves”.

Em casos que envolvem ações violentas praticadas por integrantes de facções voltadas à prática de delitos violentos, a exemplo de sequestro, cárcere privado e tortura, o c. Superior Tribunal de Justiça acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso e a gravidade concreta da atividade por eles empreendida (STJ, HC 603.338/CE , Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020).

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a conversão da prisão tem lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela possível participação do paciente em facção criminosa e na apreensão de diversas drogas.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA POLICIAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, “COM OU SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP” - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA

- SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO – ARESTO DO TJMT – ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA EM HC – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÕES DO STJ E TJMT –
DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [“SKANK”, “CRACK”, CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA] –

ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO E MÁQUINA DE CARTÃO – PERICULOSIDADE SOCIAL – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ - CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STJ
– ORDEM DENEGADA. A alegação de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, “diante da produção de novo título a justificar a segregação” (TJMT, HC no 1024705-62.2023.8.11.0000).

O habeas corpus, por se tratar de ação de cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de violência policial (STJ, RHC 50.751/SP).

“A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção” (TJMT, HC no 1003575-89.2018.8.11.0000). A natureza e diversidade das substâncias entorpecentes [“skank”, “crack”, cloridrato de cocaína e maconha], bem como as apreensões de balança de precisão, arma de fogo e munições e máquina de cartão de crédito, evidenciam a “periculosidade social” do paciente, de modo a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 173700/PB). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar o envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho”, a recomendar a manutenção da custódia diante do risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC 558.116/RJ; AgRg no RHC 170.203/DF). Ordem denegada.”
(N.U 1017059-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é medida excepcional que somente deve ser decretada quando presentes os requisitos legais, em decisão fundamentada, com o necessário exame da inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. No caso, ao contrário do que entende o impetrante, vê-se que a segregação cautelar está adequadamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, demonstrada através da gravidade da conduta perpetrada, bem como devido aos fortes indícios de que o paciente é integrante de notória facção criminosa, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade, sendo este fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas à prisão revela-se inadequada, sendo o recolhimento provisório do paciente ao cárcere materialmente necessário para a salvaguarda da ordem social. 4. Eventuais condições favoráveis do réu não são obstáculos à manutenção do confinamento ad cautelam, quando demonstradas, como no caso em apreço, a necessidade e a conveniência da custódia. 5. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.”
(TJ-CE - HC: 06299251820218060000 CE 0629925-18.2021.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/09/2021, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021)

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

De outra feita, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

Portanto, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024